Tribunal: TJMT
Processo: 8010127-11.2015.8.11.0111
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010127-11.2015.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DANIEL BEZERRA DA SILVA - CPF: 004.084.808-66 (RECORRENTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), MARIA TEREZA TOSTA - CPF: 631.701.161-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFESA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO SINISTRO E DA CULPA DO RECORRIDO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou o pagamento de danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

2. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser rejeita, pois o comparecimento espontâneo da parte na audiência de conciliação supre qualquer irregularidade com o ato citatório, nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 9.099/95. Por outro lado, a Súmula no 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, é clara ao determinar que a defesa deve ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

3. O artigo 20 da Lei 9.099/95 determina que a simples ausência de apresentação de defesa já é bastante para configurar a revelia.

4. Parte recorrente não apresentou nenhuma prova da não autoria da conduta ilícita e, ainda, ofereceu o pagamento da meta do valor pretendido pela parte autora durante a audiência de conciliação.

5. O Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Daniel Bezerra da Silva contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial e condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais.

O Recorrente, preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa com os seguintes fundamentos: a) que foi informado da audiência de conciliação por telefone, o que de livre vontade compareceu no ato processual e b) durante a audiência de conciliação não foi intimado para apresentar contestação, bem como não constou no termo o prazo para apresentação de defesa, por estes motivo requer o reconhecimento de nulidade da decisão e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau com a abertura do prazo para o Recorrente apresentar defesa. No mérito, alega a ausência de conjunto probatório que comprove a autoria do acidente de trânsito, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Cerceamento de Defesa

A parte Recorrente postula o reconhecimento de cerceamento de defesa, tendo em vista que não recebeu mandado de citação/intima para comparecer na audiência de conciliação designada pelo juízo
a quo
, assim como que o termo da audiência não fixou prazo para apresentação de defesa.

Pois bem, infere-se dos autos que o recorrente foi devidamente citado da presente ação e intimado para comparecer no ato conciliatório, por meio de oficial de justiça, conforme consta na certidão acostada no id. 82230472.

Ademais, mesmo que tivesse ocorrido alguma irregularidade com a citação ela foi suprida com o comparecimento espontâneo da parte, nos termos do artigo 18, § 3o, da Lei 9.099/95.

É certo que no termo da audiência de conciliação não ficou consignado o prazo para apresentação de defesa, pois apenas os atos considerados essenciais devem ser registrados no referido documento. A Súmula no 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, é clara ao determinar que a defesa deve ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

Ademais, verifica-se dos autos, que o Recorrente após a audiência de conciliação restou inerte, vindo a se manifestar somente com a interposição do recurso, desse modo, não pode agora se beneficiar-se com a própria torpeza.

Nestes termos, rejeito a preliminar levantada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se o Recorrente possui o dever de indenizar a parte recorrida pelo dano causado no acidente de trânsito.

Como dito alhures, a parte Recorrente deixou de apresentar defesa, motivo pelo qual deve incidir os efeitos da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrida imputa ao Recorrente responsabilidade pela colisão ocorrida em 19/05/2015, quando a carretinha reboque que estava presa na moto do Recorrente soltou-se, atingindo o veículo da Recorrida. A esse respeito, consigno que inexiste nos autos prova em sentido contrário, especialmente porque a Recorrida colacionou aos autos cópia do Boletim de Ocorrência n. 150/2015, datado de 21.05.2015 e da Nota Fiscal n. 364, de 12.06.2015, que comprovam a execução dos serviços de funilaria e pintura.

Além disso, conforme consignado pelo juízo
a quo,
o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei, nos termos estabelecidos no art. 6o da Lei no. 9.099/95:

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum.
(destaquei e negritei).

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados 20% (vinte por cento) do valor da condenação, considerando o valor ínfimo da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021